Tribunal: TJSP
Processo: 2205939-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2205939-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
MUNICÍPIO DE LEME, é embargada MÁRCIA LÁZARA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205939-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 38568
Processo: 2205939-45.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Leme
Embargado: Márcia Lázara dos Santos
Comarca de Leme
Juiz: Marcio Mendes Picolo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração
contradição, omissão e
obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Embargos
de
declaração
opostos
pela
agravante, MUNICIPALIDADE DE LEME, em face do r. acórdão de
fls. 47/60, que proveu parcialmente o recurso de agravo de
agravo de instrumento. Alega a necessidade de suprir omissão
constante do julgado, notadamente no que tange à apreciação
adequada do pedido subsidiário concernente à redução da
“astreinte” diária fixada pelo r. Juízo a quo.
Requer, destarte, o saneamento do vício
apontado, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de seja
acolhido o pedido recursal concernente à redução da multa de
ofício.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205939-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
1.
Conheço
dos
embargos
de
declaração opostos pela parte agravante, porque presentes os
requisitos de admissibilidade e rejeito-os, porquanto não
configurada nenhuma das hipóteses contida no artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
2.
Pois bem, a embargante busca
obter pronunciamento judicial em sede destes embargos
declaratórios de matéria devidamente analisada no julgamento
do recurso de agravo de instrumento por este Colegiado.
Pretende a atribuição de efeitos infringentes ante o argumento
de omissão.
Não lhe assiste razão, e por dois motivos:
primeiramente, porque não se constata omissão alguma do
julgado, que analisou, à inteireza, as teses arguidas no recurso.
E, em segundo lugar, em razão de os
embargos declaratórios não se prestarem à revisão das do
posicionamento adotado pela Turma Julgadora acerca da
possibilidade de fixação de astreintes em face da Fazenda
Pública, matéria esta devolvida ao exame deste Colegiado.
Tampouco há cogitar-se de contradição na
fundamentação da decisão colegiada ora embargada, que
rejeitou o pleito recursal em razão de a embargante ter
descumprido a ordem judicial por 46 (quarenta e seis) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205939-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
motivo pelo qual o montante redundou em R$23.000,00 (vinte e
três mil reais).
Oportuno destacar que a imposição de multa
diária ao Poder Público é perfeitamente possível, porque as
“astreintes” consistem num instituto posto à disposição do
Magistrado como instrumento inibitório ao cumprimento da
obrigação pelo devedor, podendo, por isso, ser utilizada contra
todos aqueles que figurem no polo passivo da relação
obrigacional.
Neste sentido as lições de Nelson Nery Junior
(in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., RT, pp.
588/589), no tocante ao tema:
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das 'astreintes' não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica.
Quanto à possibilidade de aplicação de multa
diária aos entes públicos, encontram-se inúmeros julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 770.753/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, j. 27.02.2007; REsp 831784/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, j. 07.11.2006; AgRg no REsp 853990/RS, Rel.
Min. José Delgado; REsp 851760/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 11.09.2006)
não havendo vedação legal para
tanto.

Perfeitamente possível (e adequada no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205939-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
presente), portanto, a fixação da astreinte diária pelo r. Juízo a
quo na decisão agravada.
Desprovejo o pedido de redução do valor
arbitrado, na medida em que a redução do valor cominado, o de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, acabará por retirar o
caráter coercitivo da multa. Reitere-se o caráter inibitório da
astreinte, cabendo ao Magistrado fixá-la no montante adequado
(e suficiente) para garantir cumprimento da obrigação pelo
devedor. Sua coercitividade, portanto, não tem que ser pensada,
necessariamente, no quantum da obrigação a ser cumprida pelo
devedor, mas sim, na efetividade da tutela jurisdicional a qual,
no caso, mostrou-se bastante vulnerada diante dos 46 (quarenta
e seis) dias em foi descumprida pelo embargante.
Mostra-se, assim, arrazoado o valor de R$
500,00 (quinhentos reais) ao dia, conforme fixado pelo r. Juízo a
quo em face da condenação transitada em julgado, concernente
na obrigação de efetuar o pagamento do adicional de
insalubridade aos servidores públicos municipais, consoante
decisão definitiva proferida por esta Colenda 5a Câmara de
Direito Público.
Nada há, portanto, a ser complementado pela
via destes aclaratórios. Nítido, assim, é o caráter modificativo
que a parte embargante, inconformada, busca com a oposição
destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
reexaminada matéria devolvida a este Colegiado em sede de
recurso de agravo de instrumento, a qual foi, frise-se,
devidamente analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205939-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do
julgamento.
Não
padecendo
a
decisão
colegiada
de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, rejeito este recurso de embargos
de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR